Tribunal: TJDFT
Processo: 0722874-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE E LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ROL DE LEGITIMADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de dissolução parcial de sociedade, a qual objetiva a exclusão de determinado sócio, cuja sentença indeferiu a petição inicial, em face da ilegitimidade ad causam. 1.1. Nesta sede, os apelantes pretendem o reconhecimento da ilegitimidade para figurarem no polo ativo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em aferir a legitimidade dos autores para figurarem no polo ativo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado, verificar a petição inicial, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito, consoante disposto no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.
4. O art. 17 do Código de Processo Civil, estabelece ser necessária a presença de dois requisitos para postular em juízo, quais sejam, o interesse e a legitimidade. 4.1. O interesse se traduz na necessidade e na utilidade da tutela jurisdicional. A necessidade se fundamenta na premissa de que a jurisdição tem que ser encarada como última forma de solução de conflito. Enquanto a utilidade é a possibilidade do demandante, obter o resultado favorável a sua pretensão. 4.2. Dessa forma, as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. 4.3. Assim, firmou-se o entendimento, no ordenamento jurídico pátrio, de ser desnecessária uma apreciação aprofundada do direito material postulado em juízo, hipótese pela qual as afirmações do autor narradas na inicial detêm relativa presunção de preenchimento das condições para o processamento da ação.
5. Numa análise abstrata e realizada a priori, o juiz deve considerar hipoteticamente que o autor tem razão em tudo que alega e, a partir de então, verificar se existe incompatibilidade flagrante ao que se pretende obter como bem jurídico, situação pela qual, caso ocorra, impedirá a continuidade do processo em razão da sua manifesta inutilidade. 5.1. Na espécie dos autos, extrai-se que o interesse de agir, consistente na verificação da utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional vindicado, revela-se ausente na hipótese vertente, porquanto não há vínculo jurídico suficiente entre os autores da ação e a ré, a qual pretendem excluir dos quadros sociais da empresa Terras do Sol Empreendimentos Imobiliários LTDA. 5.2. No caso dos autos, a ação pela qual se postula a exclusão de sócio dos quadros sociais de sociedade empresária deve ser proposta pela própria sociedade, representada pela maioria do capital social dos demais sócios, nos termos dos artigos 600, V, do CPC e 1.030, caput, do CC e do Enunciado 216 da Jornada de Direito Civil. 5.3. Dessa forma, os autores são partes ilegítimas para figurarem no polo ativo da ação, por lhe faltarem interesse e legitimidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “O art. 17 do Código de Processo Civil, estabelece ser necessária a presença de dois requisitos para postular em juízo, quais sejam, o interesse e a legitimidade. Assim, a falta de vínculo jurídico com a sociedade a qual se pretende a dissolução parcial acarreta o indeferimento da petição inicial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 17, 599 e 600 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 0716939-65.2021.8.07.0015, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJe: 10/10/2022; 00048754320168070014, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 19/03/2019.